Tribunal: CARF
Processo: 10540.001170/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10540.001170/2007-32
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.550 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAFRIP MATADOURO FRIGORÍFICO RIO PARDO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Em havendo falta de interesse recursal, é descabido o conhecimento do recurso
especial.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DO
PRODUTOR
RURAL.
INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO.
Obrigação do adquirente de reter e recolher a contribuição. Constitucionalidade
posteriormente reconhecida pelo STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação à incidência das
contribuições previdenciárias sobre a receita bruta da comercialização da produção rural - Sub-
rogação Rural, vencida a conselheira Ana Paula Fernandes (relatora) que conheceu integralmente
do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci. Ausente,
momentaneamente, a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado Ad Hoc
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001170/2007-32
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.550 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.001170/2007-32

Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rayd Santana Ferreira
(suplente convocado(a)), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ana Paula Fernandes e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente a Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2403-002.681, proferido pela 3a Turma Ordinária / 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
Em ação fiscal desenvolvida perante o contribuinte identificado em epígrafe,
precedida de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF (fls. 276), foi lavrada Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito - NFLD na qual alberga as contribuições previdenciárias referentes à
cota patronal decorrente da produção rural, a parcela dos Terceiros e a contribuição para o
financiamento do SAT, correspondentes ao período de 01/1999 a 06/2006. O crédito
previdenciário decorre do não recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre o
valor da receita bruta proveniente da comercialização de produtos rurais realizada por pessoas
físicas e adquiridos pelo sujeito passivo, na qualidade de sub-rogado, conforme demonstrado nos
Levantamentos PRA e PRG, todos devidamente pormenorizados no Relatório Fiscal da NFLD
(fls. 283/284), consoante incisos III e IV, do art. 30, da Lei n.° 8.212/91.
Em 08/03/2007, a SRP, na Decisão-Notificação no 04-423.4.0038/2007, às fls.
1691/1704, julgou improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário
exigido.
Em 09/09/2014, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 1773/1782, exarou o Acórdão no 2403-002.681, DANDO PROVIMENTO ao Recurso
Ordinário interposto pelo Contribuinte, para reconhecer a decadência das competências de
01/1999 a 09/2001, bem como afastar, quanto aos créditos previdenciários remanescentes, a
exigência de contribuição sobre a produção rural. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial das
Contribuições Previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, quando
houver antecipação no pagamento, mesmo que parcial, por força da Súmula Vinculante no 08, do
Supremo Tribunal Federal.
PRODUÇÃO
RURAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
No RE 596.177, submetido ao regime do Art. 542-B, de relatoria do Ministro
Ricardo Lewandowski, foi julgada a inconstitucionalidade da contribuição de 2% sobre a
produção rural, por ofender ao art. 150, II, da CF, em virtude da exigência de dupla contribuição
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.550 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.001170/2007-32

caso o produtor rural seja empregador e por necessidade de Lei Complementar para a instituição
de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Recurso Voluntário Provido.
Em 19/12/2014, às fls. 1784/1804, a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial, arguindo divergência jurisprudencial acerca das seguintes matérias: 1. Decadência.
Aduziu a União que a Turma recorrida entendeu que para o efeito de aplicação do prazo
decadencial nos termos do art. 150, § 4o do CTN, bastaria a antecipação no pagamento de
qualquer Contribuição Previdenciária, ou seja, não seria necessária a antecipação em todas as
competências. Contrariamente ao acórdão vergastado, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF, analisando caso análogo, também tratando de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, ou mais especificamente, de contribuições previdenciárias, tendo
verificado a existência de recolhimento em algumas competências e pela inexistência de
antecipação de pagamento em outras, entendeu pela possibilidade de aplicação concomitante,
conforme o caso, do artigo 150, § 4o, e do art. 173, inciso I, ambos do Código Tributário
Nacional. 2. Incidência das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural - Sub-rogação Rural. O acórdão recorrido decidiu, nos
termos do entendimento encampado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento Recurso
Extraordinário no 596.177/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, entendimento já
firmado no Recurso Extraordinário no 363.852/MG, que, diante da inconstitucionalidade do art.
1o da Lei o 8.540/92, não haveria como subsistir o lançamento em tela. Analisando caso concreto
análogo ao presente, a 1a e 2a Turmas Ordinárias da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, adotaram tese jurídica diversa da Turma a quo, mantendo o lançamento com base na Lei
no 10.256/2001, editada sob o manto constitucional aberto pela Emenda Constitucional no 20/98.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 1889/1896, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação às seguintes matérias: Decadência e
Incidência das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural - Sub-rogação Rural.
Os Contribuintes foram cientificados, conforme se verifica às fls. 1907 (TINTO
HOLDING LTDA), 1956 (COOPARDO – COOPERATIVA MISTA DO MÉDIO RIO PARDO)
e 1957 (Edital – MAFRIP MATADOURO FRIGORÍFICO RIO PARDO SA).
O Contribuinte COOPARDO – COOPERATIVA MISTA DO MÉDIO RIO
PARDO apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls. 1912/1921, alegando,
preliminarmente, inexistência de dissídio de interpretação. No mérito, discorreu sobre a
inconstitucionalidade da contribuição do produtor rural, sobre a decadência do período lançado e
sobre a ausência de responsabilidade dos diretores da Coopardo pela infração ora combatida.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.550 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.001170/2007-32

Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator designado Ad hoc para a
formalização da decisão.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
Conselheira ANA PAULA FERNANDES, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
Em ação fiscal desenvolvida perante o contribuinte identificado em epígrafe,
precedida de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF (fls. 276), foi lavrada Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito - NFLD na qual alberga as contribuições previdenciárias referentes à
cota patronal decorrente da produção rural, a parcela dos Terceiros e a contribuição para o
financiamento do SAT, correspondentes ao período de 01/1999 a 06/2006. O crédito
previdenciário decorre do não recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre o
valor da receita bruta proveniente da comercialização de produtos rurais realizada por pessoas
físicas e adquiridos pelo sujeito passivo, na qualidade de sub-rogado, conforme demonstrado nos
Levantamentos PRA e PRG, todos devidamente pormenorizados no Relatório Fiscal da NFLD
(fls. 283/284), consoante incisos III e IV, do art. 30, da Lei n.° 8.212/91.
O Acórdão recorrido deu provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Decadência e Incidência das contribuições previdenciárias sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural - Sub-rogação Rural.

Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.550 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.001170/2007-32

I - DECADÊNCIA

Pois bem, para tratar da decadência do direito da Fazenda Nacional em lançar de
ofício o imposto em questão é preciso analisar o fato gerador deste tributo. No presente caso
trata-se de Contribuição Previdenciária, cujo auto de infração discute o descumprimento de
obrigação principal, a empresa recorrente deixou de recolher a contribuição devida sobre a
remuneração de seus empregados.
Estamos tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, onde parte da
obrigação foi omitida pelo contribuinte e lançada de ofício pela Receita Federal, ensejando a
dúvida entre a aplicação do disposto no art. 150, §4 ou 173, I, do CTN. Para elidir esta discussão
necessário se faz que se observem outros requisitos.
Contudo, embora minha simpatia com a tese esposada pela Fazenda Nacional no
tocante a aplicação do art. 173, I, nos casos de lançamento de ofício, no caso em tela, por força
do artigo 62 do RICARF havendo orientação firmada no RE 973.733-SC, me filio ao atual
entendimento do STJ, no qual ficou definido que havendo o adiantamento de pelo menos
parte do pagamento do imposto, este atrai a aplicação do art. 150, § 4 do CTN.
Observe-se a Ementa do referido julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ICMS. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, E
173,
DO
CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. (RECURSO REPETITIVO - RESP 973.733-SC). Relator(a) Ministro
LUIZ FUX (1122) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 02/03/2010
Data da Publicação/Fonte DJe 16/03/2010
1. O tributo sujeito a lançamento por homologação, em não ocorrendo o pagamento
antecipado pelo contribuinte, incumbe ao Fisco o poder-dever de efetuar o lançamento de
ofício substitutivo, que deve obedecer ao prazo decadencial estipulado pelo artigo 173, I, do
CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
(...)
3. Desta sorte, como o lançamento direto (artigo 149, do CTN) poderia ter sido efetivado desde
a ocorrência do fato gerador, é do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao
nascimento da obrigação tributária que se conta o prazo decadencial para a constituição
do crédito tributário, na hipótese, entre outras, da não ocorrência do pagamento
antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação, independentemente da data
extintiva do direito potestativo de o Estado rever e homologar o ato de formalização do
crédito tributário efetuado pelo contribuinte ...
(...)
5. À luz da novel metodologia legal, publicado o julgamento do Recurso Especial no
973.733/SC, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já
distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos
do artigo 557, do CPC (artigo 5o, I, da Res. STJ 8/2008). 6. Agravo regimental desprovido.

Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.550 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.001170/2007-32

A doutrina também se manifesta neste sentido:
O prazo para homologação é, também, o prazo para lançar de ofício eventual diferença devida.
O prazo deste § 4° tem por finalidade dar segurança jurídica às relações tributárias. Ocorrido o
fato gerador e efetuado o pagamento pelo sujeito passivo no prazo do vencimento, tal como
previsto na legislação tributária, tem o Fisco o prazo de cinco anos, a contar do fato gerador,
para emprestar definitividade a tal situação, homologando expressa ou tacitamente o
pagamento realizado, com o que chancela o cálculo realizado pelo contribuinte. É neste prazo
para homologação que o Fisco deve promover a fiscalização, analisando o pagamento
efetuado e, no caso de entender que é insuficiente, fazer o lançamento de ofício através da
lavratura de auto de infração, em vez de chancelá-lo pela homologação. Com o decurso do
prazo de cinco anos contados do fato gerador, portanto, ocorre a decadência do direito do Fisco
de lançar eventual diferença. - A regra do § 4° deste art. 150 é regra especial relativamente à do
art. 173, I, deste mesmo Código. E, havendo regra especial, prefere à regra geral. Não há que se
falar em aplicação cumulativa de ambos os artigos, conforme se pode ver em nota ao art. 173,
I, do CTN”. (PAULSEN, Leandro, 2014). Grifo nosso.

Embora o contribuinte tenha de fato omitido parte das receitas em sua declaração
e isso tenha ensejado o lançamento de ofício, é preciso que se observe se houve adiantamento
do pagamento do imposto devido ou de parte dele.
Nessa perspectiva, cumpre enfatizar que o cerne da questão aqui debatida reside
na análise da existência de pagamento antecipado de parte da contribuição exigida, cujo
reconhecimento tem a aptidão de atrair a incidência do art. 150, § 4.o, do CTN. Em não havendo
tal antecipação de pagamento, a aplicação do art. 173, I, do CTN é impositiva.
Para o exame da ocorrência de pagamento antecipado parcial, para os fins ora
pretendidos, afigura-se óbvia a necessidade de se verificar se o contribuinte pagou parte do
débito tributário objeto de cobrança, e não daqueles afetos a outros fatos.
Observo que os lançamentos do auto de infração referem-se a rubrica da
obrigação tributária por substituição – dever de retenção – para a qual não há nos autos a
comprovação de prévio pagamento que aproveite ao contribuinte, devendo, portanto, ser
aplicado o artigo 173, I do CTN na análise da decadência.

II - INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A
RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - SUB-
ROGAÇÃO RURAL

Conforme já explanei exaustivamente no acórdão . 9202-007.416., tendo como
base a decisão do STF são devidas as contribuições previdenciárias sobre comercialização do
produtor rural.

Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.550 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.001170/2007-32

Diante do exposto, recebo o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
para no mérito dar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci - Redator Designado Ad hoc
Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci
No tocante ao conhecimento, divergi do sempre bem fundamentado voto da ilustre
relatora, para não conhecer do apelo extraordinário em relação à decadência. Isso porque a
Fazenda Nacional impugnou a decisão recorrida, no mérito sobre a constitucionalidade do
Funrural, apenas no tocante ao período de apuração já abrangido pela Lei 10256/01, cuja
vigência se iniciou em 8/10/01. Ou seja, a Fazenda Nacional não questionou a
inconstitucionalidade das contribuições em relação ao período anterior, de modo que definitiva a
decisão que afastou sua exigibilidade no que diz respeito ao período de apuração anterior à
vigência da nova lei. Logo, a Fazenda Nacional não tem interesse recursal em sustentar a
decadência das contribuições já definitivamente afastadas pela Turma de Origem. Ao manter a
exigibilidade das contribuições lançadas e devidas já sob a vigência da Lei 10256/01, a ilustre
Relatora corrobora a inexistência de interesse recursal quanto ao período de apuração anterior a
essa nova lei.
Nesse contexto, não conheço do recurso em relação à decadência, acompanhando
a relatora nos demais pontos.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1972
DF CARF MF
Original